Tribunal: TJES
Processo: 0000723-74.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000723-74.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
JUIZO RECORRENTE: REGINALDO DOS SANTOS TELES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível entender pela absolvição do apelante quanto ao crime do art. 150 do Código Penal, eis que adentrou na casa da vítima sem a devida permissão, mantendo-se a sua condenação nos termos da sentença.

2. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Faz jus a advogada do réu ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DOS SANTOS TELES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 150 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, absolvendo-o da prática do crime do art. 147 do Código Penal.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação; a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pelo estabelecimento dos honorários em consonância com o Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DOS SANTOS TELES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 150 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, absolvendo-o da prática do crime do art. 147 do Código Penal.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação; a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, em julho de 2020, o réu Reginaldo dos Santos Teles invadiu o domicílio da vítima Marciana Ferreira dos Santos, sua ex-companheira.

Verifica-se que o art. 150 do Código Penal dispõe acerca do crime de violação de domicílio, o qual se trata de crime de mera conduta e que consiste no ato de “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

Aduz a defesa que não haveria crime de violação de domicílio porque o réu obteve a entrada no imóvel da vítima de maneira consentida. Contudo, o próprio réu afirma em seu interrogatório que foi até a casa da vítima, embora esta tenha lhe dito para não ir até lá, tendo ingressado no interior da residência sem a autorização dos moradores.

Da mesma forma a testemunha, Mayara Santos de Oliveira, filha da vítima, confirmou a narrativa dos fatos dispostos na denúncia, afirmando que o réu chegou a invadir o quarto em que ela se encontrava com o marido.

Consequentemente, não é possível entender pela absolvição do apelante quanto ao crime do art. 150 do Código Penal, eis que adentrou na casa da vítima sem a devida permissão, mantendo-se a sua condenação nos termos da sentença.

Nessa linha, já se manifestou esta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, N/F DA LEI 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. 2. APLICAÇÃO DA PENA ISOLADA DE MULTA. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 17 DA LEI N. 11.340/06. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos tais. Além disso, o crime de invasão de domicílio o bem juridicamente protegido é a tranquilidade, a paz doméstica e não a posse ou a propriedade. In casu, o dolo do tipo penal restou caracterizado no momento em que o réu permaneceu no ambiente contra a vontade da ofendida
. 2. Muito embora o crime de violação de domicílio preveja a aplicação isolada da pena de detenção ou da pena de multa, reputa-se inviável a concessão da multa isolada, pois o crime em comento foi praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, atraindo, assim, a incidência do art. 17 da Lei n. 11.340/06. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035140118841, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. 1. É impreterível a valia probatória do depoimento da vítima, já que firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 2. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido que embora seja formal, sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida.
3. O delito de Invasão de Domicílio (art. 150, §1° do Código Penal), consumou-se com a entrada do Apelante na residência da vítima mesmo com sua irresignação e amedrontamento.
4. A contravenção penal de vias de fato difere-se do crime de lesões corporais justamente pela ausência de hematomas aparentes, o que, por certo, torna dispensável a perícia. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021150053094, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao requerimento de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Por fim, no que tange à atuação de defensor dativo em grau recursal, tem-se que a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Como pode ser observado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do recorrente (Dra. Alline de Oliveira Rodrigues – OAB-ES nº. 17.546-A) ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devidos pela defesa do recorrente em grau de apelação. Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para fixar honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais) pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

É como voto.